Tribunal: TJDFT
Processo: 0746632-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746632-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR CAIXETA DA SILVA AGRAVADO: FABRICIO SILVA GONCALVES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e a alegação de que a insurgência extrapola a decisão agravada. Além disso, manifeste-se acerca dos documentos que acompanham as contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator